Tribunal: TCU
Processo: 004.761/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de apresentação incompleta da documentação relativa à prestação de contas final dos recursos federais repassados por meio de termo de compromisso cujo objeto foi a reconstrução de pontes, bueiros e calçamento de ruas. Analise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de apresentação incompleta da documentação relativa à prestação de contas final dos recursos federais repassados pelo Termo de Compromisso 200/2012 (Portaria GM/MI 639/2012), registro Siafi 673036, firmado com o Município de Pirapetinga/MG, cujo objeto foi a " reconstrução de pontes, bueiros e calçamento de ruas ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "a", § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas do Sr. Enoghalliton de Abreu Arruda, aplicando-lhe, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, caso solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.